Tribunal: TJMT
Processo: 1007452-27.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007452-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DI ANNIBALLI - CPF: 320.615.529-00 (AGRAVADO), LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI - CPF: 378.527.441-68 (AGRAVADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (AGRAVADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR CONSISTENTE NO ARRESTO DE NUMERÁRIOS EM AÇÃO REVISIONAL –INDEFERIMENTO – REQUISITOS DA TUTELA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou demonstrado no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1007452-27.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - UNICRED.

AGRAVADO: H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANCA LTDA E OUTROS.

Processo na Origem n.º 0004543-97.2020.8.11.0055

Comarca de Tangara da Serra.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - UNICRED
.

AÇÃO
: Execução por Quantia Certa (Proc. n.º 0004543-97.2020.8.11.0055) proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - UNICRED
. contra
H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANCA LTDA., LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI E JOSE CARLOS DI ANNIBALLI.

DECISÃO AGRAVADA

(ID. 207409171 - Pág. 235/237): indeferiu o pedido de arresto cautelar de valores em espécie depositados na ação revisional n.º 0023738-05.2019.8.11.0055.

AGRAVO
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - UNICRED
alega, em síntese, que a decisão agravada confundiu os pedidos anteriores de penhora com o pedido de arresto cautelar. Defende a possibilidade de arresto cautelar dos valores depositados na ação revisional até o limite do crédito. Sustenta que valores em dinheiro são a primeira opção de garantia da execução (art. 835 e 836 CPC) e que o art. 301 do CPC prevê a medida cautelar de arresto, desde que preenchidos os requisitos. Argumenta que os agravados têm se esquivado do pagamento do débito há mais de 4 anos. Aduz que o arresto é medida cujos efeitos são reversíveis em caso de desprovimento da execução, bastando a liberação do valor arrestado. Pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar de arresto.

Liminar indeferida (id 209639678).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id 211777680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A agravante
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - UNICRED
é exequente na ação que tem por objeto a Cédula de Crédito Bancário, contratada por
H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANCA LTDA
e tendo por avalistas seus sócios
LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI E JOSE CARLOS DI ANNIBALLI
.

A agravante requereu o arresto cautelar do valor depositado em Juízo na Ação Revisional nº 0023738-05.2019.811.0055, movida pelos ora agravados contra a agravante, e que foi julgada improcedente. Alegou que, como os valores depositados não seriam mais utilizados naquele processo, poderiam ser arrestados para garantir a execução.

O pleito foi indeferido ao fundamento de que já havia sido, por duas vezes, indeferido o pedido de penhora dos referidos valores ou dos direitos sobre o imóvel objeto daquele processo.

Este é o motivo do inconformismo da agravante.

Importa consignar que a questão versada cinge-se, tão somente, verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar.

Pois bem.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Na hipótese analisada, como consignado na decisão agravada, em que pese restar demonstrada a probabilidade do direito, a urgência não se configura, máxime porque deferida penhora em espécie.

Veja-se trecho da decisão:

(...) Ocorre que, conforme é possível visualizar no referido artigo, o mesmo se refere à penhora de valores em espécie (dinheiro), o que, inclusive, já fora analisado por duas vezes no presente feito, como se observa das decisões de Ids. 74589062 (pp. 203/205) e 92051016, caracterizando a preclusão pro judicato. Assim, INDEFERE-SE o pleito cautelar. (...)

Embora argumente que os agravados têm se esquivado do pagamento do débito há mais de 4 anos, não há elementos que aptos a autorizar o arresto nesta fase recursal.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024